Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-93.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001245-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANIL FIALHO GOMES DA SILVA - CPF: 460.970.401-30 (APELANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EVANIL FIALHO GOMES DA SILVA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO:

CARLOS ROBERTO COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA REQUERIDA POR OUTRO JUÍZO ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA COM ORDEM DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO DO AUTOR AO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO ANTE A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – ACOLHIMENTO – TEMA 482 DO STJ – CRÉDITO A SER LIQUIDADO NO JUÍZO ORIGINÁRIO

ANTES DA SUA HABILITAÇÃO NO FEITO CONCORRENCIAL - ART.6º, §1º, DA LEI N. 11.101/05 (LRF) – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA PARA PARTICIPAR DA FASE LIQUIDATÓRIA – SENTENÇA DECLARADA NULA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Consoante a tese paradigma que deu origem ao
Tema 482
do STJ, julgado em recursos repetitivos, a
sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, ou da habilitação do crédito no juízo universal que decretou a falência da devedora, proceder-se a prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

Afinal, segundo o §1º do art. 6º da Lei n. 11.0101/2005, o procedimento de liquidação de sentença coletiva deve continuar tramitando no juízo onde foi proposta ou distribuída normalmente, segundo as regras gerais de competência, até que apurado definitivamente o
quantum
exequendo a ser habilitado no juízo universal que decretou a falência da devedora.

No entanto, se a citação se deu após a decretação da falência da requerida, indispensável intimação do administrador da massa falida para representá-la na fase de liquidação definitiva do crédito individual, de modo evitar futura suscitação de nulidade, à luz do que dispõe o parágrafo único do art.76 da Lei n.11.101/2005.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVANIL FIALHO GOMES DA SILVA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO:

CARLOS ROBERTO COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EVANIL FIALHO GOMES DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos do procedimento de
Liquidação Individual de sentença coletiva
n.
1001245-93.2018.8.11.0041
– esta oriunda da
Ação Civil Pública n.
0800224-44.2013.8.01.0001
, que tramitou no judiciário do Estado do Acre –,
manejado em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS(s)
, que extinguiu o procedimento em razão da decretação da falência da mencionada empresa pelo juízo da Vara de Especializada de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória-ES, entendendo que o autor/exequente deve promover a habilitação de seu crédito nos autos do feito falimentar (Proc. 0021350-12.2019.8.08.0024), sem condenação em custas e honorários. No mais, determinou que, transitada em julgado a sentença extintiva, deveria ser expedida a
Certidão de Crédito
em favor da parte exequente para fins específicos de habilitação nos autos da falência, contendo o valor original da condenação fixado na sentença de liquidação de sentença, a data do julgado, os parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e a data do trânsito em julgado.

Relata o autor apelante ter adquirido 11 (onze) cotas no empreendimento TELEXFREE, no valor de R$2.921,25 por cada cota, totalizando um investimento de R$32.133,75, o que estaria comprovado pelos boletos e comprovantes de pagamento juntados aos autos, os quais evidenciam a relação jurídica existente entre as partes e a perda patrimonial em benefício da empresa apelada.

Alega que, diante disso, ajuizou o procedimento originário objetivando, de início, a liquidação do crédito capaz de garantir a efetividade da sentença proferida na ACP n. 0800224-44.2013.8.01.0001 para, só depois disso, ajuizar o procedimento de cumprimento da mencionada sentença coletiva.

Assevera que, apesar de ter determinada a expedição de
Certidão de Crédito
em favor da parte exequente para fins específicos de habilitação nos autos da falência, tal
decisum
quedou-se silente em relação aos critérios de cômputo do valor original, honorários, juros e correção monetária.

Inconformado, suscita preliminarmente o apelante que referida sentença teria incorrido em erro e omissão, sendo nula por constituir-se em um julgado
citra petita
, e em desacordo com o inciso IV do art.489 do CPC/15, haja vista que não liquidou o valor exequendo a fim de possibilitar o cumprimento da sentença coletiva.

No mérito, reafirma que, de acordo com a própria sentença proferida na
Ação Civil Pública
nº 0800224-44.2013.8.08.001, para se alcançar os elementos formadores de um título passível de execução autônoma, há necessidade de se proceder com a presente liquidação de sentença

Sustenta, nesse viés, a possibilidade de a liquidação se dar na forma do procedimento comum, de acordo com o inciso II do art.509 do CPC/15, levando-se apenas em consideração que a sentença exequenda sob liquidação determinou que os valores investidos, a serem restituídos, deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento e sujeitos a juros legais desde a citação nos autos da ação civil pública (que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa requerida em 29.07.2013).

Aduz que, efetuando os cálculos segundo tais parâmetros, através de ferramenta de cálculo disponibilizada no
site
do TJ/DFT, encontrou um
quantum debeatur
que alcança o importe de R$65.435,40.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente devolução dos autos à origem para que se dê regular prosseguimento ao feito liquidatório, destinado à apuração do
quantum debeatur
.

Subsidiariamente, pleiteia que seja julgado procedente o feito, nos exatos termos da inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento dos valores apresentados na inicial, além da verba de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a apelante manejou o presente procedimento com vistas a liquidar o valor de seu crédito a partir dos valores investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
e dos parâmetros definidos na sentença coletiva em questão, para, em seguida, proceder ao cumprimento de sentença.

Depois de muita demora na promoção da citação dos requeridos, dentre eles a própria sociedade anônima
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, proprietária do sistema
TELEXFREE
, certo é que os três demandados foram citados através de Cartas de Citação enviadas para o mesmo endereço –
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n. 451, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-335
– recebidas, nos três casos, no dia
11.09.2019
, pela mesma pessoa (terceira), chamada
Daniele Monteiro de Souza Pereira
, conforme se pode depreender dos
Avisos de Recebimento
de IDs. ns. 116700995 - Pág. 1, 116700997 - Pág. 1, e 116700999 - Pág. 1.

Na sequência, o apelante peticionou pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Foi então que adveio com a sentença extintiva, que trouxe os seguintes fundamentos para chegar a tal conclusão:

“[...]

Em primeiro lugar, é fato notório a extinção da Ação de Liquidação Judicial,
autos 0707082-44.2017.01.0001, que tramitava na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, na medida em que houve a
DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA EXECUTADA
, Ympactus Comercial, nos autos nº 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, sendo os valores transferidos para o juízo falimentar.

A Juíza de Direito do mencionado Juízo da Comarca de Rio Branco, expediu o Ofício Circular n. 007/2019, que estabelece:

1º) que foi
decretada a falência de Ympactus Comercial Ltda
. no bojo dos autos 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES;

2º) que este juízo
determinou o arquivamento
dos autos da ação cautelar preparatória n° 0005669-76.2013.8.01.0001, da ação civil pública n° 0800224- 44.2013.8.01.0001 e dos incidentes n° 0005213- 87.2017.8.01.0001, 0005902- 34.2017.8.01.0001 e 0006576-12.2017.8.01.0001;

3º) que a decretação da falência de Ympactus Comercial Ltda.
tornou sem efeito os atos de penhora
e demais ordens de constrição que incidam sobre bens e valores da falida e que todos os credores devem submeter-se ao concurso de credores, perante o juízo falimentar (art. l ] 5 da Lein° 11.] 01/05);

4º) que conforme a sistemática estabelecida pela Lei de Falências (art. 7°, § § 1°, 2° e art. 8°), compete aos credores o acompanhamento da ação falimentar e a adoção das providências necessárias
à inclusão ou correção de seus créditos perante o rol de credores da falida
, junto ao juízo falimentar;

5º) que
este juízo não receberá novos atos de penhora ou qualquer ato de constrição
a incidir sobre bens e valores da falida (as solicitações já encaminhadas serão todas juntadas aos autos antes do arquivamento);

(...).

A execução/cumprimento de sentença em linhas gerais, no direito é processada individualmente, mas no direito falimentar tal regramento torna-se injusto, porque não permitiria que os credores de uma mesma categoria de crédito as mesmas expectativas de satisfação de seus créditos perante o devedor. Seria assim: o credor que se antecipasse para pleitear a execução conseguiria receber os seus créditos, enquanto aquele credor que não chegasse a tempo de ainda existir bens que suportassem a liquidação, não conseguiria receber seus créditos, por outro chegou à sua frente.

Por isso, para afastar tamanha injustiça no direito falimentar, e permitindo as mesmas expectativas de satisfação dos créditos de uma mesma categoria, a regra da individualidade, portanto dá lugar à obrigatoriedade da execução concursal, ou concurso de credores.

Nesse sentido, entendo que estando o crédito sujeito ao concurso universal, o exequente carecerá carece de interesse processual para prosseguimento da ação executiva. Destaco, entretanto, que o art. 6º, caput, da Lei 11.101/05 (Lei de Falência e Recuperação de Empresas – LFRE) estabelece, como regra geral, que, após a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor, tanto as ações quanto as execuções movidas em face dele
devem ser suspensas, bem como o curso da prescrição
. Para os processos falimentares, há disposição em sentido idêntico no inciso V do art. 99 da LFRE, segundo o qual a sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações,
“ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei”
.

Destaco, entretanto, que a demanda falimentar encontra-se sujeita aos seguintes

desfechos: (i) o pagamento dos créditos sujeitos à execução concursal na forma dos incisos I ou II do art. 158 da LFRE; ou (ii) a frustração do adimplemento integral dos débitos em cobrança (hipótese mais comumente vislumbrada).

De toda forma, o que se verifica é que em ambos os casos a retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua, abarrotando o Poder Judiciário de processos inúteis, prejudicando a taxa de congestionamento líquida das unidades e o tempo médio de processo das varas.

Note-se, que na hipótese de ocorrer o pagamento integral dos créditos, a pretensão executiva individual estaria satisfeita, o que ensejaria sua extinção. Na hipótese de frustração do adimplemento integral, a insuficiência do produto do ativo realizado conduziria, inexoravelmente, à inviabilidade prática do prosseguimento das execuções suspensas, à vista do exaurimento dos recursos aptos a satisfazer as obrigações respectivas, sendo certo que a decretação da falência irradia como efeito
a extinção da pessoa jurídica da sociedade empresária, derivada de sua liquidação e dissolução total
(conforme dispõem os arts. 1.087 e 1.044 do CC e 206, II, “c”, da Lei 6.404/76), o que novamente nos remeteria à impossibilidade de atuação jurisdicional em razão da inexistência do sujeito passivo contra o qual exigir o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, vale conferir a lição do prof. Manoel Justino Bezerra Filho:

‘Se a suspensão da execução deu-se por força de falência (art. 6.º, caput), a execução não voltará a correr, a menos que seja revertido o decreto de falência; e não voltará a correr pois o que eventualmente puder ser pago àquele credor, será pago nos próprios autos da falência, em atenção ao princípio do par condicio creditorum.’
(Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 3ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2017, e-book, nota aposta ao art. 6º da lei)

Ao analisar a situação similar no Recurso Especial nº 1.564.021 - MG (2015/0270023- 6), o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte:

‘RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA.

1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016.

2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Os arts. 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito.

5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo.

6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar – pagamento da
integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo – conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe.

8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra,
deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.’
(STJ – RE nº 1.564.021 - MG (2015/0270023-6) – Min. Nancy Andrighi – Data do Julgamento: 24.04.2018)

No bojo do julgamento do Recurso Especial supramencionado a relatora assentou o seguinte:

‘Ainda que haja possibilidade, em tese, de os sócios optarem por reabilitar a sociedade – revertendo os efeitos da dissolução e permitindo o retorno de suas atividades –, isso somente poderá ocorrer na hipótese de ser declarada judicialmente a extinção das obrigações, de modo que, como corolário, o credor individual carecerá de interesse jurídico para dar continuidade à execução singular.

Importa consignar, outrossim, que, muito embora a determinação de

suspensão das execuções individuais constitua determinação expressa da lei,
a possibilidade de extingui-las, nos limites aqui propostos, não se revela com ela incompatível.
Não se está propondo que tais processos devam ser extintos ab initio, ao invés de serem suspensos. O que se defende é que, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, não há sentido prático em manter as execuções individuais suspensas, ante a impossibilidade de seu sucesso.

Vale dizer, afigura-se razoável – numa interpretação com vistas a dar efetividade e racionalidade à administração da Justiça – concluir que, uma vez esgotados os meios à disposição da sociedade empresária falida para reverter a decisão que decretou sua quebra, as execuções individuais movidas em face dela comportam extinção, por se tratar de pretensões carentes de possibilidade reais de êxito.’

Note-se, portanto, que a suspensão da presente execução até o término da falência é medida inócua.

Assim, estando à parte executada com sua falência decretada e inexistindo informação quando a reversão da referida medida,
JULGO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
devendo a parte Exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos da falência
(Autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES). Sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios.

P.R.I. Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA FALÊNCIA, contendo o valor original da condenação fixado na sentença de liquidação de sentença, a data do julgado, os parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e a data do trânsito em julgado.” (ID. n. 116702452 - Pág. 2/5)

Pois bem.

Com efeito, conforme cediço,
no julgamento do recurso paradigma REsp nº 1.247.150/PR julgado pela técnica dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ fixou orientação segundo a qual
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC),
porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados'
(art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(
Tema 482
)

Note-se aqui que, embora de início a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos recaísse, em princípio sobre
“foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública”
, a tese cristalizada no julgado diz respeito, dentre outras coisas, à inexigibilidade imediata das sentenças coletivas proferidas em ação civil pública a justificar o manejo desde logo do procedimento de cumprimento, exigindo a prévia liquidação do título judicial.

Noutras palavras: imprescindível que o procedimento se inicie como liquidação, de modo a permitir a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

No caso, a despeito de o último parágrafo da sentença extintiva supor que houvesse uma decisão anterior, tornando líquido o crédito do autor apelante, certo é que essa sentença, a permitir o acesso do credor no juízo universal da falência da devedora mediante simples apresentação de certidão de crédito, jamais foi proferida.

O juiz sentenciante talvez tenha se confundido proferindo uma sentença terminativa como se o procedimento já tivesse alcançado a fase de cumprimento individual.

Porém, o crédito do apelante não chegou a ser apurado, tendo o feito se estagnado em uma fase liquidatória que nunca se ultimou.

Por essa razão, e diante do que dispõe o §1º do art.6 da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual
“terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”,
não estando o crédito do recorrente devidamente liquidado, não incide a
vis actrativa
do juízo universal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO UNIVERSAL DO JUÍZO FALIMENTAR. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA. I -
Segundo inteligência do art. 6º, § 1°, da Lei n° 11.0101/2005, as ações que demandam quantia ainda ilíquida consubstanciam exceções ao princípio universal do juízo falimentar, e devem continuar tramitando no juízo onde foram propostas ou distribuídas normalmente, segundo as regras gerais de competência
. [...] (TJMG - 10ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento-Cv

1.0112.17.013078-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, j. em 16/10/2018, publ. em 26/10/2018)

Outro ponto a inviabilizar a apuração desde logo do
quantum
exequendo é que, no caso, a citação dos requeridos se deu em 11.09.2019, ou seja, dois dias depois da sentença do juízo especializado da capital capixaba que decretou a falencia, proferida em 09.09.2019, o que recomenda a intimação da administrador da massa falida para representá-la na fase de liquidação definitiva do crédito individual do apelante, de modo a evitar futura suscitação de nulidade, à luz do que dispõe o parágrafo único do art.76 da Lei n.11.101/2005. É o que se pode depreender da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CITAÇÃO DO RÉU NÃO ENCAMINHADA AO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FALÊNCIA JÁ DECRETADA NA ÉPOCA - DESCUMPRIMENTO DO ART. 75, V, DO CPC, E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 76 DA LEI 11.101/2005 - ATO NULO – ART. 280 DO CPC - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA MASSA FALIDA - VALIDADE - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – REVELIA AFASTADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Considera-se nula a citação ocorrida depois de decretada a falência se não for encaminhada ao administrador judicial da massa falida, a quem compete acompanhar todos os processos em que esta participa, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei 11.101/2005. Diante disso, deve ser considerada tempestiva a contestação apresentada pela massa que compareceu espontaneamente à lide, afastada a decretação de revelia e, por conseguinte, anulada a sentença. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1003142-98.2017.8.11.0007, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 26/08/2020, publ. no DJE 01/09/2020)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos à origem para a regular liquidação do crédito do apelante para fins de permitir o cumprimento individual da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, observada a dicção do

parágrafo único do art.76 da Lei n.11.101/2005.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022